Tribunal: TJMT
Processo: 1016415-24.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016415-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MOLINA - CPF: 930.812.601-59 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SIMONE HENRIQUES PARREIRA - CPF: 781.818.957-20 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ANDRE LUIS MOLINA

AGRAVADO:

BANCO MASTER S/Ae outros

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DO PED
I
DO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRE LUIS MOLINA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 156513562 – Autos de Origem – nº 1020619-85.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos:

“
(...)
Inicialmente, destaco que é princípio básico em direito que cabe à parte comprovar o quanto alegado. Ademais, ainda que a Lei nº 1.060/50 se restrinja à simples declaração de hipossuficiência, é fato que a Constituição Federal exige a comprovada insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV). Nessa perspectiva, verifica-se que o(a) autor(a) requereu a concessão da gratuidade da justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo que acabe por sacrificar o sustento próprio ou de sua família, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico etc. Além disso, analisando o último holerite do autor, verifica-se que possui remuneração superioraR$ 17.000,00eo montante líquido que lhe resta não compromete, como dito acima, o seu sustento ou de sua família. Ademais, a
s diversas despesas imputadas aos filhos não são suficientes para embasar pedido de hipossuficiência, principalmente por ausência de comprovação de vínculo parental, bem como por serem os indivíduos recebedores das transferências pessoas maiores de idade (exceto Enzo), de incapacidade não demonstrada.
Desta forma, com fundamento no art. 290 do CPC,
indefiro o pedido em questão
e, por consequência, determino a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias,efetuar/comprovar o pagamento da referida obrigação,ou, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Não obstante a isso,
havendo interesse da parte, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, e do art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/MT,autorizo o parcelamentodas custas processuais, em 06 vezes mensais, iguais e sucessivas, destacando queo não pagamentodequalquer das parcelasresultará naextinção do processo sem análise do mérito
. Para efetuar o cadastramento do parcelamento do valor, a parte autora deverá entrar em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), por intermédio do e-mail
dca@tjmt.jus.br
, instruindo o pedido com cópia da petição inicial e da presente decisão. Por fim, frisa-se que o não cumprimento da(s) determinação(
ões
) acima, importará no indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima assinalado,certifique-seo necessário eretornemos autos conclusos. (...)
”
(grifo original)

Em razões recursais

(ID nº
220188191
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Pugna pela concessão de gratuidade de justiça, ante a comprovação dos requisitos
legais.

Recurso tempestivo e pendente de juntada de preparo, pois,
inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

(ID nº 220197688)

A decisão interlocutória de ID
nº
2
21498190
, proferida por este Relator, indeferiu a concessão de tutela antecipatória recursal postulada pela agravante
,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante, ainda pendente de análise, conforme ID nº 223342664.

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta
,
na qual rebatem as alegações da parte agravante.

(ID
nº 224168689 e
2
26715652
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ANDRE LUIS MOLINA

AGRAVADO:
BANCO MASTER S/Ae outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão do juízo
a quo
,

que nos autos da Ação
d
e Limitação
d
e Descontos
c
om Base
n
a Lei
d
o Superendividamento, ajuizada pelo autor, ora agravante, em face das instituições financeiras agravadas, indeferiu o benefício da justiça gratuita, por ausência de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência alegada, determinando para tanto, o recolhimento de custas judiciais.

Afirma o agravante que a decisão agravada merece reforma, devendo ser concedido efeito suspensivo ao decisum, suspendendo a exigibilidade das custas processuais, ante a sua condição de miserabilidade demonstrada nos autos.

Por outro lado, afirmam as agravadas, em suma, que o mero pedido de deferimento do benefício da Justiça Gratuita não autoriza a concessão da referida benesse.

As
s
everam ainda, que sem a devida constatação da hipossuficiência da parte agravante, tal situação poderá ensejar prejuízos econômicos à parte agravada, que não poderão ser revertidos.

Pois bem.

É sabido,
que o
art. 98,caput, do CPC prevê que
:

“
A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito àgratuidadedajustiça, na forma da lei”,

e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que
:

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos
, ou seja, o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

In
casu
, o agravante trouxe aos autos Holerite (ID. 156156928), com registro de rendimentos brutos na ordem de R$ 21.038,81 (vinte um mil, trinta e oito reais, oitenta e um centavos) e Declaração de Imposto de Renda Exercício de 2024 (ID. 157819340). Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, haja vista que nenhum deles traz o mínimo de indícios de incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas, pelo contrário, o que se vê é que o agravante goza capacidade financeira muito acima da média.

Ressalta-se que, muito embora existam diversos descontos em folha, verifica-se que a esmagadora maioria se refere ao pagamento de crédito consignado, empréstimos e cartão de crédito, porquanto não há que falar em perda da capacidade financeira haja vista que se
trata
de valores efetivamente usufruídos pelo agravante, porém, de forma antecipada.

Com efeito, consta no IR que o agravante auferiu renda na monta de R$ 213.209,64 (duzentos e treze mil, duzentos e nove reais, sessenta e quatro centavos), no ano de 2023. Além disso, a própria narrativa do agravante em sua exordial afirma que o agravante possui:

“Um imóvel que era utilizado para sua moradia, mas se encontra em processo de divórcio litigioso para partilha de bens, futuramente será vendida e partilhada, o seu valor atual é R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

Direitos sobre o veículo CITROEN C4/CACTUS, adquirido pelo valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), mas que ainda está alienado fiduciariamente ao Banco PSA
Finance
Brasil S/A.”

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo,
sobretudo porque ainda existe a possibilidade de parcelamento no ordenamento jurídico
.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destartem
como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício,
o que não ocorreu no presente caso
.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar da agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento
de custas judiciais
, o que,
“data
venia
”
, não é o caso

Nesse sentido, é a
jurisprudência hodierna deste
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

(N.U 1001343-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024)

EMENTA: (...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”

(TJMT –2ª Câmara de Direito Privado–
AgRg
62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015,
publicado
no DJE 13/07/2015).

EMENTA: (...) –
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA – AUSÊNCIA –
LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido”
.

(TJMT –3ª Câmara de Direito Privado–
AgRg
90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016,
publicado
no DJE 28/07/2016).

Do agravo interno interposto.

Neste ponto recursal, registro que realizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o Agravo Interno interposto da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso e
, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado
a sentença vergastada
, restando ainda,
via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024